Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade civil Affonso Ferreira Advogados em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada pelo agravado – Pablo José Mendes Duque –, em desfavor de Estado de São Paulo S/A e Agência Estado Ltda., dentre outras medidas, salientando que o recebimento do crédito executado não enseja a suspensão do benefício da gratuidade judiciária assegurado ao agravado, mantivera a inexigibilidade das verbas sucumbenciais que a ele foram impostas, como corolário do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pelo Estado de São Paulo S/A, indeferindo a pretensão que formulara a agravante almejando que fosse elidido o benefício da justiça gratuita e, outrossim, que fosse decotado do crédito a ser levantado pelo agravado o valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Almeja a agravante, destarte, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e o decote do crédito a ser levantado pelo agravado, o valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, de conformidade com a decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, fora reconhecido excesso de execução, restando o agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o que restara homologado, ficando aludida cobrança suspensa, ante o fato de que é ele beneficiário do benefício da gratuidade de justiça. Sustentara que o agravado, conquanto beneficiário da justiça gratuita, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de Estado de São Paulo S/A e Agência Estado Ltda., já levantara, 03.12.2004, a quantia incontroversa de R$ 422.330,76 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta reais e setenta e seis centavos), que, atualizada monetariamente pelos índices de poupança, perfaz o importe de R$ 1.293.415,91 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e um centavos). Assinalara que sobeja ao agravado, ainda, crédito de R$ 1.318.369,30 (um milhão trezentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), depositado em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, referente à soma do valor de R$ 976.014,95 (novecentos e setenta e seis mil, quatorze reais e noventa e cinco centavos), que corresponde ao “saldo remanescente atualizado da penhora realizada em abril de 2004[1]”, e da quantia da R$ 342.354,35 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), relativa ao depósito complementar realizado em 15 de agosto de 2019. Acentuara que, diante do valor do crédito a ser levantado pelo agravado, resta impassível que houvera alteração na sua situação econômica, tendo desaparecido a situação de miserabilidade jurídica que havia ensejado sua agraciação com os benefícios da justiça gratuita, ensejando a suspensão do benefício e a deflagração da fase executiva destinada à percepção dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade civil Affonso Ferreira Advogados em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada pelo agravado – Pablo José Mendes Duque –, em desfavor de Estado de São Paulo S/A e Agência Estado Ltda., dentre outras medidas, salientando que o recebimento do crédito executado não enseja a suspensão do benefício da gratuidade judiciária assegurado ao agravado, mantivera a inexigibilidade das verbas sucumbenciais que a ele foram impostas, como corolário do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pelo Estado de São Paulo S/A, indeferindo a pretensão que formulara a agravante almejando que fosse elidido o benefício da justiça gratuita e, outrossim, que fosse decotado do crédito a ser levantado pelo agravado o valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Almeja a agravante, destarte, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e o decote do crédito a ser levantado pelo agravado, o valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, resolvendo a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara o executado, patrocinado pela agravante, conquanto acolhendo o incidente e imputando ao agravado honorários advocatícios, assinalando que a situação de miserabilidade jurídica que ensejara que fosse agraciado com o benefício não restara elidida, uma vez que, sob a ótica do eminente juiz da causa, “o simples recebimento de algum crédito não implica, necessariamente, a perda do benefício, a menos que demonstrada, de forma categórica, a superação, pela parte beneficiária, da condição de hipossuficiente, o que não se logrou[2], mantivera o benefício, sobrestando a exigibilidade da cominação, com o que não se conforma a agravante. Alinhado o objeto do agravo, a argumentação e pretensão formuladas pela agravante sobejam revestidas de lastro, ensejando a agregação de efeito suspensivo ao agravo. De conformidade com o que se extraí da ilustrada decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo executado, o agravado, em 03.12.2004, levantara a quantia incontroversa de R$ 407.138,25 (quatrocentos e sete mil, cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), sobejando-lhe o recebimento da quantia de R$ 342.354,35 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), como se infere do abaixo transcrito, in verbis: “Considerando o laudo pericial de Id. 42746359, homologado, o débito até a data de 06/04/2004 era de R$ 750.436,67, o laudo pericial de Id. 49823210 apontou como devido em 21/06/2004 o valor de R$ 784.219,97, houve penhora no valor de R$ 735.513,36, apurada a diferença, inserindo juros e correção monetária, bem como acrescentando os honorários dos embargos à execução em R$ 5.000,00, com as devidas correções e juros, tenho que o laudo de Id. 49823210 / páginas 616 - 621 do PDF está correto. O citado cálculo elaborado pela Contadoria seguiu corretamente todos os parâmetros aqui fixados e encontrou, considerando o valor existente depositado, como remanescente o valor de R$ 331.656,18. Tendo em vista que as requeridas afirmam que são devedoras de R$ 342.354,35, tendo, inclusive, depositado citado valor, este que acolho como remanescente. (...) Assim, ante todo o exposto, julgo procedente a impugnação apresentada pelos réus e fixos como saldo remanescente o valor de R$ 342.354,35.” Deflui do aduzido, então, que diferente do que aduzira a agravante, sobeja ao agravado o recebimento do crédito de 342.354,35 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), já havendo auferido no ano de 2004, o importe de R$ 407.138,25 (quatrocentos e sete mil, cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). Aferidos os créditos já movimentados e o ainda sobejante, sobeja que o agravado fora contemplado com importes consideráveis, que, inexoravelmente, afetam sua condição financeira, ensejando-lhe incremento patrimonial que, atualizado o que já movimentara, suplanta R$1.000.000,00 (hum milhão de reais). Sob essa realidade, considerando que se tem pautado como apto a ser agraciado com o benefício da justiça gratuita aquele que aufere até 05 salários mínimos mensais e não possui patrimônio, o agravado já não se enquadra nessas condições, pois, abstraído o que aufere mensalmente, fora contemplado com crédito que suplantará 1.000 (hum mil) salários mínimos. A despeito de não ter havido incremento de renda mensal ordinária, o recebimento de quantia expressiva, por meio do cumprimento de sentença que maneja, ainda que resultante do somatório das parcelas individualizadas, enseja alteração da anterior situação de hipossuficiência, pelo menos para efeito de adimplemento das verbas advocatícias sucumbenciais, porquanto denota capacidade financeira antes inexistente. Destaca-se que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, carecendo de razoabilidade se privar o profissional que atuara no cumprimento de sentença da remuneração dos serviços fomentados, mesmo após o agravado ter sido contemplado com acréscimo patrimonial significativo. Inviável, ademais, que, em se tratando de verba indenizatória de aludido quilate, a supressão do equivalente aos honorários imputados ao agravado por ter postulado crédito superior ao que lhe remanesce afete sua subsistência, e a preservação dos meios de mantença do obrigado, privilegiando sua dignidade, é que é a gênese da benefício, pois, à guisa de residir em juízo no exercício do direito subjetivo de ação ou de defesa que o assiste, não pode ser privado dos meios necessários à sua sobrevivência. Sob esse contexto, afigura-se plausível a revogação da assistência judiciária concedida ao agravado, porquanto evidenciada a alteração superveniente de sua situação econômico-financeira, e a alteração ressoa hábil a afastar sua anterior condição de hipossuficiente. Há que ser registrado que o benefício da gratuidade da justiça não tem o condão de obstar a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, que se mantém íntegra, restando suspensa somente a exigibilidade da cominação, enquanto persistir a situação econômico-financeira precária que motivara sua concessão. Destarte, conquanto tenha o agravado obtido a concessão da assistência judiciária gratuita, o que lhe fora assegurado já deslegitima a perduração da benesse, com impacto na exigibilidade da cominação sucumbencial que lhe fora imposta. Como cediço, conquanto a gratuidade de justiça implique a suspensão da exigibilidade das cominações impostas ao beneficiário, a suspensão está sujeita a condição suspensiva, qual seja, a perduração das condições que legitimaram sua concessão, que, desparecidas, determinam a suspensão da salvaguarda (CPC, art. 98, §3o). No caso, conquanto agraciado o agravado com a benesse, o incremento patrimonial que lhe adviera, superior a R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), deslegitima que continue fruindo da benesse, notadamente defronte a obrigação de natureza alimentar que lhe fora imposta. Esse entendimento, aliás, já está sedimentado no seio desta egrégia Casa de Justiça, conforme se apura dos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante. 2. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida. 4. In casu, o agravado apresentou elementos que afastam a presunção da hipossuficiência da agravante, a qual, por sua vez, não logrou demonstrar situação de penúria financeira hábil a legitimar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. 5. Comprovada a modificação da capacidade econômica da executada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se impõe. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1198123, 07112878320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC. 3. Demonstrado, na hipótese concreta, que o beneficiário da benesse possui intenso fluxo financeiro em sua conta bancária e atua como advogado em diversas causas perante esta Corte de Justiça, não tendo provado despesas extraordinárias para sua sobrevivência, resta infirmada a presunção de miserabilidade jurídica que milita em seu favor, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que revogou o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1070725, 07134259120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conseguintemente, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade ante a inexorável alteração da capacidade econômica do agravado, tendo em vista que fora contemplado com verbas consideráveis, legitimando que, para fins processuais, seja reputado habilitado a solver as obrigações que lhe foram impostas mediante decote da condenação do crédito que lhe fora assegurado, o efeito suspensivo almejado deve ser acolhido, obstando que haja movimentação da íntegra do crédito que assiste ao agravado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte devolvida a reexame, determinando que, em havendo movimentação do crédito reconhecido ao agravado, seja reservado o equivalente aos honorários de sucumbência que lhe foram impostos, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13611483 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 50949292 - Pág. 4 (fl. 688).